Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL NUNES DE SOUZA ARAÚJO e PAULO HENRIQUE COSTA ARAÚJO, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e para decotar excesso de execução, condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor decotado, revogou benefício da gratuidade de justiça e indeferiu pedido de incidência da multa de 10% (art. 523, do CPC) sobre o valor exequendo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, a qual condenou a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL a indenizar os ora agravantes por danos materiais e morais. Nas razões recursais, sustentaram que o recebimento da indenização não alteraria sua condição de hipossuficientes, inclusive diante da situação de desemprego vivenciada; seria indevida a condenação nos consectários da sucumbência e; deveria incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, uma vez que a agravada não teria comprovado o pagamento da dívida no prazo assinalado pelo juízo. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão no tocante à revogação da gratuidade de justiça, condenação em honorários de sucumbência e incidência da multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Deixaram de recolher o preparo, uma vez que o objeto do recurso recai, inclusive, sobre a gratuidade de justiça. Facultado comprovarem os pressupostos para a benesse processual, apresentaram declaração de hipossuficiência firmada por ISABEL NUNES DE SOUZA e alegaram que os demais documentos já estariam anexados aos autos (ID 27840493). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A impugnação da executada se baseou em equívocos em relação a consectários da mora e outras parcelas incidentes sobre o valor principal. Ao responder à impugnação, os exequentes nem reconheceram expressamente os erros nem refutaram as teses da devedora, limitando-se, somente, a refazer os cálculos. Portanto, sua concordância ou discordância quanto às teses deve ser avaliada a partir das planilhas apresentadas. Primeiramente, a executada questiona, com razão, a data inicial dos juros moratórios atribuída aos danos materiais. Afinal, os exequentes indicaram a data dos desembolsos como termo inicial (ID's 87883458 e 87883459), ao passo que a sentença determina juros a partir da citação. Em suas novas planilhas, apesar de errarem a data por um dia, os exequentes corrigiram o equívoco (ID's 92235147 e 92235148), colocando como termo inicial a citação. Logo, tacitamente concordaram com esse trecho da impugnação. Também com razão, a executada impugnou a data da correção monetária dos danos morais. Os exequentes utilizaram o evento danoso como marco inicial da atualização (ID 87883460), mas a sentença foi muito clara acerca da correção a partir da data de sua prolação. Os exequentes, mais uma vez, corrigiram seus cálculos, conforme ID 92235149, concordando tacitamente com a impugnação. A propósito, registro que a sentença foi proferida em 09/02/2018, e não 09/12/2018, como consta na planilha da executada (ID 91429800). Quanto aos honorários de sucumbência, a executada está correta em sua tese. A operadora questiona tanto a base de cálculo dos honorários, que deveria ser o valor da causa, quanto o percentual, que deveria ser 17,25%. Em relação à porcentagem, a devedora está certa, como inclusive reconheceram os exequentes em seus novos cálculos (ID 92235146 - Pág. 4). O valor inicialmente constante em suas planilhas (20%) não tinha respaldo algum nas decisões do processo. Da mesma forma, o acórdão da apelação determinou que a base de cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios fosse o valor atualizado da causa (ID 61762613 - Pág. 20). Por fim, os honorários e a multa da fase de cumprimento de sentença, de fato, não deveriam estar incluídos na planilha originária. Mas, se o depósito tivesse sido intempestivo, como alegam os exequentes, isso teria perdido relevância. Ocorre que, apesar da comunicação nos autos no dia 12/05/2021, o valor foi efetivamente depositado no dia 10/05/2021, conforme comprovante do ID 91429804. Ou seja, no último dia do prazo, quando ainda não incidiam a multa e os honorários dessa fase. Portanto, as verbas do art, 523, §1o do CPC só devem incidir sobre o saldo remanescente, referente ao valor a menor de honorários sucumbenciais depositado pela executada, em razão do equívoco de interpretação acima abordado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o equívoco na data de correção monetária dos danos morais, nos juros dos danos materiais, no percentual de honorários sucumbenciais, na base de cálculo dos honorários sucumbenciais e na inclusão de honorários e multa da fase de cumprimento de sentença. Em consequência do acolhimento da impugnação, condeno os exequentes ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do excesso (diferença entre o valor requerido na planilha inicial e os cálculos homologados nesta decisão). Dessa forma, concedo o prazo de 15 dias para os exequentes apresentarem nova planilha de cálculos, respeitando as balizas dessa decisão. Há ainda uma questão a ser resolvida. De fato, como alega a executada, o recebimento do crédito objeto deste processo altera a situação financeira dos exequentes, não havendo mais justificativa para que sejam beneficiários da gratuidade de justiça. Portanto, REVOGO a gratuidade de justiça anteriormente concedida. Intimem-se os exequentes a informar os seus dados bancários. Com a resposta e observados os poderes do advogado (caso seja sua a conta indicada), à secretaria, expeça-se ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência do valor depositado no ID 91429804 para a conta informada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiro, porque a depender do montante a ser recebido pelo beneficiário por força do título judicial, é possível, em tese, que sua condição econômica de altere. E essa alteração é analisada apenas quanto à sua capacidade de pagar as despesas do processo e não para os demais atos da vida civil ou seu status social. Corrobora nesse sentido, o fato da legislação permitir que o beneficiário suporte apenas parte das despesas e até faça o seu parcelamento, logo a vitória processual tem condão de permitir a revisão do benefício em determinadas circunstâncias. E por fim, não está presente o risco de dano ou o resultado útil do processo, porque não se tem notícia de exigência ou pagamento dos honorários fixados em favor do patrono da parte devedora. E qualquer mudança nesse sentido no curso do processamento deste agravado será indubitavelmente considerada no momento do julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator